Tribunal: STF
Processo: Rcl 56153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Mandaguaçu/PR, em face do acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no processo nº 0001627-53.2021.8.16.0108, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que o Juízo reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, apesar de inexistir previsão nesse sentido na norma municipal (Lei municipal nº 1.621, de 2008).

 3.	Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.

 4.	Destaca que a legislação do Município de Mandaguari/PR nunca estabeleceu o salário básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, e, sim, o vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do município.

 5.	Requer a concessão da liminar para suspender o acórdão reclamado e, ao fim, a procedência do pedido para cassá-lo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido. 

 6.	Por meio da Petição STF nº 11.724/2023 (e-doc. 10), a parte reclamante noticia resultado favorável na Rcl nº 56.151, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, na qual também figura como autor. Pleiteia a redistribuição do feito por prevenção para aquele Relator, com o fim de evitar decisões conflitantes.

 7.	A parte beneficiária, Eliana Aparecida Custódio, em contestação (e-doc. 13), manifestou-se pelo indeferimento do pedido.  Aduz que a base de cálculo utilizada é idêntica ao salário mínimo não havendo em se falar em “coincidência”, haja vista o salário mínimo ter sido utilizado como parâmetro por cinco anos ininterruptos. Destaca que a autoridade reclamada concluiu que houve a vinculação indireta ao salário mínimo. Assevera que o pagamento do adicional de insalubridade deve ser realizado com base no vencimento do cargo consoante o disposto no art. 68, caput, da citada lei municipal.

É o relatório. 

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 11.	 Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento .

 12.	Preliminarmente, consigno que verifico não haver motivo, dentre as previsões normativas, para a distribuição desta medida, por prevenção, ao eminente Ministro Luiz Fux, Relator da Rcl nº 56.151/PR. Mantenho, assim, a relatoria da presente reclamação, que a mim foi distribuída, livremente (art. 70, § 1º, do RISTF). 

 13.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado  nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:

E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

 14.	Constata-se, do acórdão recorrido, que foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela parte beneficiária, determinando-se a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos (e-doc. 6, p. 1-3):

“XXX INICIO EMENTA XXXRECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MANDAGAÇU. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. XXX FIM EMENTA XXX
(...)
A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela autora.

(...) restou incontroverso nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (...)
(...)
Assim, há que ser mantida a decisão que determinou o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, razão pela qual conheço o presente recurso e no mérito nego provimento.” 

 15.	Com efeito, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

 16.	Assim, ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo  mediante o qual se instituía o pagamento do adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do Município, e fixar como base de cálculo o vencimento básico, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.

 17.	Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado em situações semelhantes: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL  INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”.
(Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021, grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(Rcl nº 38.310-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 16/09/2021, grifos nossos).

 18.	No mesmo sentido, as recentes decisões: Rcl nº 57.922/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 10/08/2023, p. 14/08/2023; Rcl nº 60.743/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/07/2023, p. 27/07/2023; Rcl nº 56.151/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023; Rcl nº 56.583 /PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/10/2022, p. 03/11/2022; Rcl nº 55.877/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; e Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022.

 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator